Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751762-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, majorou a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação ao agravado (autos no 00719679-33.2024.8.07.0001, ID no 218699949). 2. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que a decisão não deve prosperar, pois o valor da multa fixada é exorbitante (R$ 100.000,00) e deve ser reduzida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo, a multa desarrazoada e desproporcional, pois adotou medidas para restabelecer o plano de saúde, bem como fornecer a medicação prescrita ao agravado. Logo, caso mantida, ensejará flagrante enriquecimento sem causa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 66937020 e no 66937023). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A sentença confirmou a liminar e julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar a ré, agravante, a manter o autor vinculado ao plano de saúde, com garantia das coberturas vigentes, especialmente o tratamento de quimioterapia paliativa de 1 linha com protocolo Folfirinox e suporte pré-QT de Akynzeo, até a toxidade limitante ou progressão da doença, mediante o pagamento da mesma mensalidade vigente individual, enquanto durar a terapêutica (ID no 57617104). 10. A apelação interposta foi conhecida e provida, por unanimidade, para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 400,00 com fundamento no CPC, art. 85, caput e § 8o (ID no 199888611, pág. 3). 11. O descumprimento da determinação judicial ficou demonstrado em mais de uma oportunidade, pois mesmo regularmente intimada, a agravante não demonstrou que vem fornecendo a medicação necessária ao tratamento de saúde do agravado, conforme destacado na decisão recorrida. 12. O agravado não pode ser prejudicado por eventual desorganização administrativa da agravante, que se dispôs a resolver o problema, mas não demonstrou, mediante a juntada de elementos documentais idôneos, que agiu em conformidade com as alegações apresentadas para justificar o descumprimento da ordem judicial. 13. A determinação tem o intuito de evitar que o agravado fique desamparado pelo plano de saúde por uma situação para a qual, aparentemente, não contribuiu. A contraprestação por ele devida foi preservada, pois deve continuar pagando as mensalidades, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação sustentado pela agravante. 14. No que se refere ao prazo fixado, este se justifica diante da imprevisibilidade de quando será fornecida a medicação prescrita, cujo agravamento no estado de saúde do agravado foi noticiado nos autos de origem. Como consequência, a obrigação deve ser cumprida com brevidade, para evitar que a situação de dano permaneça ou piore. 15. A mesma questão se aplica ao valor da multa, pois o intuito é garantir o cumprimento da ordem judicial, diante dos reiterados inadimplementos da agravante. Logo, não será exigível, caso demonstre que adotou todas as medidas necessárias para cumprir a determinação judicial. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO